Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. CERTAME REALIZADO PELO CESPE/UNB. LEGITIMIDADE PASSIVA. CEBRASPE.

1. Por ser o resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - Cespe/UnB, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe é parte legítima para figurar em ação regressiva por ato ilícito cometido pelo Cespe/UnB.

2. Negou-se provimento ao apelo.